Tribunal: STF
Processo: RE 81508
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
EXPULSAO DE SOLDADO DE POLICIA MILITAR, MEDIANTE SINDICANCIA PREVIA
FEITA DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MILITAR PROPRIA. RECONHECIDA
A GRAVIDADE DA FALTA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ESCAPA O SEU EXAME
AO CONTROLE JUDICIAL, QUE DEVE SE CIRCUNSCREVER A LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO. RECONHECIDO E PROVIDO.